Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-36.2020.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-36.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA - CPF: 076.966.178-50 (APELADO), MAYRLA THANDRA MARTINS - CPF: 028.615.411-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS EM DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN A EPOCA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN" (AgInt no AREsp 1.473.053/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 19/11/2019).”
(AgInt no REsp n. 2.018.402/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE-AMAZONAS
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato cc repetição de indébito e compensação por danos morais ajuizada por
JOÃO DA SILVA
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: i) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, por ultrapassar a taxa média de mercado e, por conseguinte, determinar sua limitação para o percentual de 41,39% ao ano e 2,93% ao mês, com efeitos retroativos desde à data da celebração do contrato; e ii) condenar a ré a restituição dos valores efetivamente despedidos com a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado, na forma simples, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir da data de cada pagamento. Por fim, foi condenada ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobreo valor da condenação.

A apelante defende a legalidade dos juros remuneratórios, ao argumento de que não está obrigado a observar qualquer limitação de juros remuneratórios. Aduz que não há a menor prova de que os valores cobrados são abusivos, nos termos da sumula n. 596 do STF.

Argumenta ainda que os juros aplicados foram livremente pactuados, devendo atentar apenas aos limites impostos pelo Conselho Monetário Nacional, na forma da Lei. 4.595/64, motivo pelo qual impossível a aplicação do Decreto 22.623/33, já que a lei da usura não se refere às instituições que integram o sistema financeiro nacional, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

Ao final requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a presente ação.

Apesar da intimação, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE-AMAZONAS
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c repetição de indébito e compensação por danos morais ajuizada por
JOÃO DA SILVA
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: i) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, por ultrapassar a taxa média de mercado e, por conseguinte, determinar sua limitação para o percentual de 41,39% ao ano e 2,93% ao mês, com efeitos retroativos desde à data da celebração do contrato; e ii) condenar a ré a restituição dos valores efetivamente despedidos com a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado, na forma simples, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir da data de cada pagamento. Por fim, foi condenada ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobreo valor da condenação.

Pois bem
, a sentença registrou expressamente que:

“
Embora as restrições ao regime de cobrança de juros não se aplicam às instituições financeiras (
STF
, Súmula n. 596) e, principalmente, sua fixação em taxa superior a doze por cento ao ano (12% a.a.), por si só, não revela abusividade (
STJ
, Súmula n. 382), na hipótese há abusividade, pois taxa de juros anual aplicada encontra-se acima da taxa juros média de mercado.

Em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais, divulgado pelo Banco Central do Brasil, disponível em
, a taxa média de juros das operações de crédito pessoal consignado público [física], no mês do pacto, foi de
2,39%

ao mês e
33,57% ao ano
, conforme anexo.

C
onsequentemente, o caso concreto revelou abusividade, porquanto a taxa adotada na relação material subjacente foi muito superior à taxa média de mercado, revelando, por isso, manifesta abusividade na concessão de crédito e, por isso, autorizando o dirigismo contratual para reparação de danos.”.

Não há qualquer reparo a ser realizado.

Isso porque é assente o entendimento de que embora a taxa de juros de
juros
excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, quando há discrepância em relação à taxa
média
de mercado divulgada pelo
BACEN
, é possível sua readequação, como ocorreu no caso.

À propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VENDA CASADA. SEGURO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. SÚMULA 382/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

3. "
A jurisprudência desta Corte decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN" (AgInt no AREsp 1.473.053/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 19/11/2019).

4. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que os juros remuneratórios superam em muito a média do percentual apurado para a época, de modo que a cobrança foi reputada como abusiva no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.018.402/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Sob outro aspecto, se não bastasse a assertividade da sentença, sequer os fundamentos da sentença foram impugnados.

Ante todo exposto,
CONHEÇO do recurso,
contudo,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023